Tribunal: CARF
Processo: 10140.721909/2015-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10140.721909/2015-49
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3201-008.677 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNIMED CAMPO GRANDE-MS COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Verificada obscuridade e omissão no acórdão embargado, cumpre dar
provimento aos embargos, sem efeitos infringentes .
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS.
EXCLUSÃO.
A partir de 28/05/2009, com a revogação do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de
1998, pela Lei no 11.941, de 2009, a base de cálculo das contribuições sociais,
no regime cumulativo, passou a ser o faturamento excluindo-se dela, entre
outras, as receitas financeiras.
OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. PROVISÕES TÉCNICAS.
DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
As operadoras de planos de saúde podem excluir da base de cálculo das
contribuições sociais a parcela das contraprestações pecuniárias destinada à
constituição de provisões técnicas, nos termos do art. 32, III, da IN no 1.919/19.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em preliminar, por maioria de votos,
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, apenas quanto às omissões
relativas à exclusão da base de cálculo das contribuições das receitas financeiras e patrimoniais e
às provisões técnicas, vencidos os conselheiros Hélcio Lafetá Reis, Lara Moura Franco Eduardo
(Suplente convocada) e Paulo Roberto Duarte Moreira, que admitiam as omissões em maior
extensão. No tocante às matérias admitidas, por unanimidade de votos, sanou-se a omissão
através dos fundamentos apontados em relação às receitas financeiras, patrimoniais e provisões
técnicas, para manter a negativa de provimento ao recurso de ofício. Manifestou a intenção de
declarar voto o conselheiro Hélcio Lafetá Reis.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.721909/2015-49
Fl. 1185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.677 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721909/2015-49

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração pela Procuradoria da Fazenda Nacional,
que foi admito pelo Presidente de Turma nos seguintes termos:
Como se vê, o voto condutor da decisão embargada limitou-se a
ratificar a decisão de julgamento administrativo de primeira
instância e, ainda assim, fê-lo somente em relação à tributação das
receitas relativas a transferências de responsabilidade. No
entanto, a decisão de julgamento administrativo de primeira
instância (Acórdão no 14-68.215) também decidiu que as
“...receitas financeiras e patrimoniais, e tais receitas devem ser
subtraídas da exação, conforme apuradas pela fiscalização, após a
diligência, na planilha de fls. 767/768.”.
Da mesma forma, “...os valores calculados pela fiscalização, após
a diligência, relativos a essas provisões, contidos na planilha de fls.
767/768, também devem ser excluídos do lançamento.”
A omissão de pronunciamento a respeito da exclusão da base de
cálculo das contribuições das receitas financeiras e patrimoniais
(cfe planilha de fls. 767/768) e das provisões técnicas a que se
refere o inc. II do § 9° do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998 (também
cfe planilha de fls. 767/768) reclama saneamento.

O processo em recurso de ofício de voluntário foi assim julgado conforme
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011 BASE DE
CÁLCULO. EXCLUSÃO DE REPASSES A COOPERADOS.
DISPÊNDIO
COM
REDE
PRÓPRIA.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO.
ATO
COOPERATIVO.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
SOCIEDADE COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVIÇOS
MÉDICOS. IN 1011/19. ART. 32.
(RE 598085, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado
em 06/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-
2015)
Fl. 1186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.677 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721909/2015-49

MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE Súmula CARF no 2 O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
BI-TRIBUTAÇÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
DE DUPLA COBRANÇA DE MESMO TRIBUTO SOBRE O
MESMO FATO.
Entretanto, no caso concreto, segundo a própria fiscalização, as
quantias foram acrescidas à base de cálculo das contribuições ao
compor o faturamento da sociedade e também ao integrar uma
subtração de uma exclusão da mesma base de cálculo. Portanto,
foram oferecidas à tributação duas vezes.

Os embargos de declaração manejados em e-fl. 1168 pela PGFN, aponta como
omissão:
a) O repasse dos valores aos cooperados;
b) Que no recurso de ofício não examinou receitas financeiras, patrimoniais,
provisões técnicas, teria somente sido analisado à transferência/bitributação;
Foi admitido os Embargos de Declaração, conforme abaixo:
“A omissão de pronunciamento a respeito da exclusão da base de
cálculo das contribuições das receitas financeiras e patrimoniais
(cfe planilha de fls. 767/768) e das provisões técnicas a que se
refere o inc. II do § 9° do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998 (também
cfe planilha de fls. 767/768) reclama saneamento.”

É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
O Recurso é tempestivo e merece ser admitido.
É de trazer à baila de que os embargos admitidos pelo Presidente deste
colegiado trouxe somente à matéria da omissão em razão do recurso de ofício.
Inicialmente trago para analise o aspecto da omissão em relação ao recurso de
ofício receitas financeiras, patrimoniais e provisões técnicas.
Nesse sentido extraio trecho do admissibilidade:

São esses os fatos. Passo à análise dos pressupostos de
admissibilidade do apelo. (g.n.)
Os autos digitais foram encaminhados à PGFN, para ciência da
decisão
embargada,
em
05/12/2019
(fls.
1.167).
Assim,
considerando-se o prazo estabelecido no art. 7o, § 5o, da Portaria
Fl. 1187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.677 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721909/2015-49

MF no 527, de 2010, a apresentação do apelo, em 26/12/2019 (fls.
1.170), foi tempestiva.
Nos termos do art. 65 do RI-CARF, cabem embargos de
declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma, e poderão ser
interpostos, mediante petição fundamentada, no prazo de cinco
dias contados da ciência do acórdão.
Para melhor compreensão do alegado pelo Embargante,
transcrevo o tratamento dado pelo voto condutor do acórdão
embargado ao julgamento do recurso de ofício
(...)
Como se vê, o voto condutor da decisão embargada limitou-se a
ratificar a decisão de julgamento administrativo de primeira
instância e, ainda assim, fê-lo somente em relação à tributação das
receitas relativas a transferências de responsabilidade. No
entanto, a decisão de julgamento administrativo de primeira
instância (Acórdão no 14-68.215) também decidiu que as
“...receitas financeiras e patrimoniais, e tais receitas devem ser
subtraídas da exação, conforme apuradas pela fiscalização, após a
diligência, na planilha de fls. 767/768.”. Da mesma forma, “...os
valores calculados pela fiscalização, após a diligência, relativos a
essas provisões, contidos na planilha de fls. 767/768, também
devem ser excluídos do lançamento.”
A omissão de pronunciamento a respeito da exclusão da base de
cálculo das contribuições das receitas financeiras e patrimoniais
(cfe planilha de fls. 767/768) e das provisões técnicas a que se
refere o inc. II do § 9° do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998 (também
cfe planilha de fls. 767/768) reclama saneamento.
Conclusão Com essas considerações, para os fins previstos no §
7° do art. 65 do RI-CARF, com a redação que lhe foi dada pela
Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016, acolho os
aclaratórios propostos pela Fazenda Nacional, para saneamento
das omissões no voto condutor do Acórdão no 3201-005.959
Encaminhem-se os autos ao relator, Conselheiro Laércio Cruz
Uliana Junior, para relatar o recurso e incluir o processo em
pauta de julgamento do Colegiado 3201.

Como se extraí, os embargos de declaração foi somente admitido em razão da
omissão do recurso de ofício, e nada admitindo sobre a omissão manejada no recurso voluntário
concernente ao tópico repasse aos cooperados. Assim passo analisar os argumentos.
Assim, a admissibilidade da matéria é ato necessário para que os Embargos
possam ser processado: para os fins previstos no § 7° do art. 65 do RI-CARF:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão
contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os
seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma.
(...)
Fl. 1188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.677 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721909/2015-49

§ 7o Não poderão ser incluídos em pauta de julgamento embargos
de declaração para os quais não haja despacho de admissibilidade.

Diante da delimitação estabelecida, faço analiso tão somente em relação ao
recurso de ofício sobre ao tópicos de receitas financeiras, patrimoniais e provisões técnicas.

1.1
RECURSO DE OFÍCIO

Assiste razão a recorrente nos pontos ventilados como omisso, passo a decidir,
adotando como fundamento.
Incialmente ao tratar das receitas financeiras e patrimoniais caminhou
corretamente o acórdão proferido pela DRJ:

Trata-se de lançamento do PIS e da Cofins sobre as receitas
auferidas por cooperativa de serviços médicos.
Primeiramente, faz-se necessário demonstrar a evolução da
legislação referente à tributação das cooperativas pela Cofins e
pela contribuição ao PIS, haja vista que atualmente ambas têm a
mesma legislação de regência.
Até 31/01/1999, a base de cálculo da Cofins estava definida no art.
2° da Lei Complementar (LC) no 70, de 30 de dezembro de 1991, e
a isenção dos atos cooperativos se encontrava prevista no seu art.
6°, in verbis:
Art. 2° - A contribuição de que trata o artigo anterior será de dois
por cento e incidirá sobre o faturamento mensal, assim considerado
a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e
serviços e de serviço de qualquer natureza.
Parágrafo único – Não integra a receita de que trata este artigo,
para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição, o
valor:
a) do imposto sobre produtos industrializados, quando destacado
em separado no documento fiscal;
b) das vendas canceladas, das devolvidas e dos descontos a
qualquer título concedidos incondicionalmente.
[...]Art. 6° - São isentas da contribuição:
I – as sociedades cooperativas que observarem ao disposto na
legislação específica, quanto aos atos cooperativos próprios de
suas finalidades;
[...] (realcei)
A partir de 01/02/1999 a base de cálculo da Cofins foi ampliada,
na forma do disposto nos arts. 2° e 3° da Lei no 9.718, de 27 de
Fl. 1189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.677 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721909/2015-49

novembro de 1998 (conversão da Medida Provisória (MP) no
1.724, de 29 de outubro de 1998):
Art. 2° - As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas
pelas pessoas jurídicas de direito privado, serão calculadas com
base no seu faturamento, observadas a legislação vigente e as
alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3° - O faturamento a que se refere o artigo anterior
corresponde a receita bruta da pessoa jurídica.
§ 1° - Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de
atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para
as receitas.
§ 2° - Para fins de determinação da base de cálculo das
contribuições a que se refere o art. 2°, excluem-se da receita
bruta:
I – as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos,
o Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI e o Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações
de
Serviços
de
Transporte
Interestadual
e
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, quando cobrado pelo
vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de
substituto tributário;
II – as reversões de provisões operacionais e recuperações de
créditos baixados como perda, que não representem ingresso de
novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos
pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos
derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que
tenham sido computados como receita;
III – os valores que, computados como receita, tenham sido
transferidos para outra pessoa jurídica, observadas normas
regulamentadoras expedidas pelo Poder Executivo;
IV – a receita decorrente da venda de bens do Ativo Permanente.
(...)
A isenção prevista no art. 6°, I, da LC no 70, de 1991, foi revogada
pelo art. 23, II, “a” da MP n° 1.858-6, de 29 de junho de 1999,
verbis:
Art. 23. Ficam revogados:
I - (...)
II - a partir de 30 de junho de 1999:
a) os incisos I e III do art. 6o da Lei Complementar no 70, de 30 de
dezembro de 1991;
(...)
Paralelamente, com a publicação da MP no 1.858-7, de 29 de
julho de 1999, art. 15, a base de cálculo da Cofins passou a
admitir algumas exclusões para as sociedades cooperativas, ipsis
litteris:
Fl. 1190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.677 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721909/2015-49

Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto
no art. 66, da Lei n° 9.430, de 1996, excluir da base de cálculo da
COFINS:
I – os valores repassados aos associados, decorrentes da
comercialização de produto por eles entregue à cooperativa;
II – as receitas de venda de bens e mercadorias a associados.
§ 1° - Para os fins do disposto no inciso II, a exclusão alcançará
somente as receitas decorrentes da venda de bens e mercadorias
vinculados diretamente à atividade econômica desenvolvida pelo
associado e que seja objeto da cooperativa.
§ 2° - As operações referidas no parágrafo anterior serão
contabilizadas destacadamente, pela cooperativa, e comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, com identificação do
adquirente, do valor da operação, da espécie de bem ou
mercadoria e quantidades vendidas. (realcei)
Ao dar nova redação ao artigo acima, a MP n° 1.858-9, de 24 de
setembro de 1999, ampliou as exclusões, ao introduzir os incisos
III a V, e alterou a redação dos parágrafos, além de incluir a
contribuição ao PIS nessa sistemática, verbis:
Art.15.As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto
nos arts. 2o e 3o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998,
excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da
comercialização de produto por eles entregue à cooperativa;
II - as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
III – as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de
serviços especializados, aplicáveis na atividade rural, relativos a
assistência técnica, extensão rural, formação profissional e
assemelhadas;
IV – as receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e
industrialização de produção do associado;
V – as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos
rurais contraídos junto a instituições financeiras, até o limite dos
encargos a estas devidos.
§ 1° - Para os fins do disposto no inciso II, a exclusão alcançará
somente as receitas decorrentes da venda de bens e mercadorias
vinculados diretamente à atividade econômica desenvolvida pelo
associado e que seja objeto da cooperativa.
§ 2° - Relativamente às operações referidas nos incisos I a V do
Caput:
I – a contribuição para o PIS/PASEP será determinada, também,
de conformidade com o disposto no art. 13;
II - serão contabilizadas destacadamente, pela cooperativa, e
comprovadas mediante documentação hábil e idônea, com
identificação do associado, do valor da operação, da espécie de
bem ou mercadorias e quantidades vendidas. (realcei)
Fl. 1191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.677 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721909/2015-49

Posteriormente, tais dispositivos da MP no 1.858-9, de 1999,
foram consolidados no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001.
Com base em tais dispositivos legais, conclui-se que a base de
cálculo da Cofins passou a ser a mesma aplicável às demais
pessoas jurídicas, com as exclusões específicas a esse tipo de
sociedade.
Quanto ao PIS, até 31/01/1999 a tributação de modo geral era
sobre o faturamento, sendo que as cooperativas contribuíam sobre
a folha de salários e, em relação às receitas decorrentes de
operações com não associados, recolhiam a contribuição sobre o
faturamento, conforme a MP no 1.212, de 1995, art. 2o, parágrafo
único, convertida na Lei no 9.715, de 1998, que em seu art. 2o,
dispunha, verbis:
Art.2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada
mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são
equiparadas pela legislação do imposto de renda, inclusive as
empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas
subsidiárias, com base no faturamento do mês;
II - pelas entidades sem fins lucrativos definidas como
empregadoras pela legislação trabalhista e as fundações, com base
na folha de salários;
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no
valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas.
§1o As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a
folha de pagamento mensal, pagarão, também, a contribuição
calculada na forma do inciso I, em relação às receitas
decorrentes de operações praticadas com não associados.
(...) (ressaltei)
Assim, não se tratava de uma isenção explícita, como a da Cofins,
mas sim de não-incidência da contribuição sobre as receitas
decorrentes das transações entre a cooperativa e os cooperados,
os chamados atos cooperativos.
No entanto, o citado art. 15 da MP no 1.858-9, de 1999, ao incluir
a contribuição ao PIS na mesma sistemática de apuração da base
de cálculo da Cofins, que, como demonstrado, já havia perdido a
isenção relativa aos atos cooperativos, na prática também retirou
a não-incidência do PIS desses atos.
Ou seja, se para os atos cooperativos são previstas exclusões
específicas não há sentido em dizer que tais atos não são
tributados pelo PIS, pois caso se tratasse de isenção ou de não
incidência não haveria porque discriminar exclusões da base de
cálculo.
Paralelamente, o inciso II do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, que
tratava da incidência dos PIS sobre a folha de salários das
entidades sem fins lucrativos, inclusive das cooperativas, foi
Fl. 1192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.677 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721909/2015-49

revogado pelo art. 23 da MP no 1.858-6, de 1999, e na mesma MP
o art. 13 listou as entidades que recolheriam ao contribuição ao
PIS nessa modalidade e não incluiu as cooperativas.
Assim, pode-se concluir que, para a contribuição ao PIS, também
não há mais que se falar em não-incidência para os atos
cooperativos, tampouco tributação sobre a folha de salários, pois
a nova sistemática prevê a tributação sobre o faturamento com
algumas exclusões específicas das cooperativas.
Corroborando esse entendimento a Administração da Receita
Federal, por meio da Instrução Normativa (IN) SRF no 145, de
1999, definiu a base de cálculo e as exclusões do PIS das
cooperativas, nos arts. 1o e 3o, verbis:
(...)
Destarte, conclui-se que as cooperativas possuem a mesma base de
cálculo do PIS e da Cofins que as demais pessoas jurídicas, ou
seja, a totalidade das receitas obtidas, subtraída das exclusões
gerais e de algumas deduções a elas específicas.
Assim, nesse novo contexto legislativo, no âmbito das
contribuições sociais, deixam de existir razões para discutir, na
esfera administrativa, questões relativas ao regime jurídico das
sociedades cooperativas, à existência de atos cooperativos e
nãocooperativos e à apuração da receita que gozaria do benefício
de isenção ou não incidência, pois a lei passou a estabelecer, de
forma específica e exaustiva, as parcelas a serem excluídas da
receita bruta para fins de apuração da base de cálculo, por
previsão do art. 15 da MP no 1.858-7, de 1999, objeto de
sucessivas reedições, até resultar no art. 15 da MP no 2.158-35, de
2001, perenizada pela Emenda Constitucional (EC) no 32, de 2001.
As operadoras de plano de saúde, independentemente de terem a
forma de cooperativa, têm direito ainda a deduções próprias a sua
atividade, que são as relacionadas no § 9o do art. 3o, da Lei no
9.718, de 1998, incluído pela MP no 2.158-35, de 2001, abaixo
transcrito:
§ 9o Na determinação da base de cálculo da contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS, as operadoras de planos de assistência à
saúde poderão deduzir:
I - co-responsabilidades cedidas;
II - a parcela das contraprestações pecuniárias destinada à
constituição de provisões técnicas;
III - o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos
ocorridos, efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas
a título de transferência de responsabilidades.
Assim, as cooperativas de serviços médicos, além das deduções da
base de cálculo previstas para as demais cooperativas, podem
deduzir os valores previstos no art. 3o, § 9o, da Lei no 9.718, de
1998.
Ressalte-se que as sociedades cooperativas, exceto as de produção
agropecuária e as de consumo, a teor do art. 10, VI, da Lei no
Fl. 1193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.677 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721909/2015-49

10.833, de 2003, continuam no regime cumulativo de apuração das
contribuições sociais, e, a partir de 28/05/2009, com a revogação
do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, pela Lei no 11.941, de
2009, a base de cálculo dessas contribuições passou a ser o
faturamento e não mais a receita bruta total.
Assim, assiste razão à impugnante quanto à possibilidade de
exclusão da base de cálculo das receitas financeiras e
patrimoniais, e tais receitas devem ser subtraídas da exação,
conforme apuradas pela fiscalização, após a diligência, na
planilha de fls. 767/768.

Ademais, em razão das provisões técnicas também deve ser mantido
incólume o julgado proferido pela DRJ, nos seus próprios termos:

As provisões técnicas (inciso II), grosso modo, são garantias
mínimas que as operadoras de saúde são obrigadas a constituir,
pela Agência Nacional de Saúde (ANS), para a manutenção do seu
equilíbrio financeiro, referentes aos procedimentos médicos que
aconteceram mas que ainda não são de conhecimento da
sociedade.
De acordo com o inciso II do parágrafo acima, tais valores podem
ser excluídos da base de cálculo da contribuição.
Desta forma, os valores calculados pela fiscalização, após a
diligência, relativos a essas provisões, contidos na planilha de fls.
767/768, também devem ser excluídos do lançamento.

Ademais, envolvendo casos semelhantes já se manifestou esse CARF,
vejamos:

Numero do processo:15586.001677/2008-64
:Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração:
01/01/2003 a 31/12/2005
(...)
REGIME CUMULATIVO. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS.
NÃO INCIDÊNCIA.
As receitas financeiras e as receitas de aluguel, quando estas
atividades não fazem parte do objeto social da pessoa jurídica,
não integram a base de cálculo do Pis/Pasep no regime de
incidência cumulativo.
Numero da decisão:3201-004.271 Nome do relator: LEONARDO
VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Fl. 1194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.677 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721909/2015-49

(...)
COOPERATIVA MÉDICA. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO
DAS PROVISÕES TÉCNICAS. POSSIBILIDADE. É dedutível da
base de cálculo da Cofins a parcela integral das contraprestações
pecuniárias destinada à constituição de provisões técnicas pelas
cooperativas medidas operadoras de plano de saúde.
Acórdão no 3302003.136 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária .

Ainda é de ressaltar que a IN no 1.919/19, assim expões sobre a exclusão da
base de cálculo da PIS/COFINS, vejamos:
Art. 32. As operadoras de planos de assistência à saúde podem
excluir da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, os valores referentes (Lei no 9.718, de 1998, art. 3o, § 9o,
incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 2o):
(...)
III - às parcelas das contraprestações pecuniárias destinadas à
constituição de provisões técnicas; e

Assim, adoto como fundamento exaro pela DRJ nos termos do art. 57, §3o do
RICARF.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por em preliminar, acolher os Embargos de
Declaração, sem efeitos infringentes, apenas quanto às omissões relativas à exclusão da base de
cálculo das contribuições das receitas financeiras e patrimoniais e às provisões técnicas
Laércio Cruz Uliana Junior - Conselheiro

Declaração de Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis
A presente Declaração de Voto tem como escopo a demonstração da
contrariedade deste Declarante quanto ao resultado do julgamento dos Embargos de Declaração
opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) em face do acórdão no 3201-
005.959, de 23/10/2019.
Conforme se verifica do voto do relator supra, a maioria do colegiado conheceu
apenas parte dos referidos embargos, não se reconhecendo a admissão pelo Presidente da turma
Fl. 1195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.677 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721909/2015-49

da omissão quanto à ausência de fundamentação da exclusão, da base de cálculo das
contribuições PIS/Cofins, do valor dos repasses ao cooperados.
Nos embargos da PGFN, os alegados vícios ocorridos no acórdão no 3201-
005.959 foram expostos da seguinte forma:
A 1a Turma Ordinária negou provimento ao recurso de ofício e deu provimento parcial ao recurso
voluntário para excluir da base de cálculo das contribuições, os valores referentes a repasses a
cooperados e os dispêndios com a rede própria.
Contudo, analisando o inteiro teor da decisão, constata-se a existência de omissão, pois a e.
Turma não apresentou fundamentação na parte relativa aos repasses aos cooperados.
Ademais, no exame do recurso de ofício, a e. Turma somente examinou a matéria referente à
transferência de responsabilidade/bitributação. Não analisou os outros itens excluídos pela DRJ
(receitas financeiras, patrimoniais, provisões técnicas).
Em face do exposto, requer a UNIÃO (Fazenda Nacional) o conhecimento e o provimento do
presente recurso para sanar as omissões apontadas. (destaques nossos)
Conforme se verifica do excerto supra, o ponto central dos embargos foi a
omissão relativa à ausência de fundamentação da exclusão dos repasses aos cooperados, sendo
alegado, ainda, a falta de análise dos demais itens que haviam sido excluídos pela Delegacia de
Julgamento (DRJ).
No despacho de admissibilidade dos embargos, o Presidente da turma assim se
pronunciou:
A Fazenda Nacional invocou os arts. 64, inc. I, e 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015,
para interpor Embargos de Declaração contra o Acórdão no 3201-005.959, de 23 de outubro de
2019, assim ementado:
(...)
O arrazoado, após síntese dos fatos relacionados com a lide, acusa a decisão de omissão de
oferecimento de fundamentação para a exclusão da base de cálculo do valor de repasses ao
cooperados. Ademais, o Acórdão não se teria pronunciado sobre todas as rubricas excluídas da
exação pela DRJ (receitas financeiras, patrimoniais, provisões técnicas).
São esses os fatos. Passo à análise dos pressupostos de admissibilidade do apelo.
(...)
Com essas considerações, para os fins previstos no § 7° do art. 65 do RI-CARF, com a redação
que lhe foi dada pela Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016, acolho os aclaratórios
propostos pela Fazenda Nacional, para saneamento das omissões no voto condutor do
Acórdão no 3201-005.959. (destaques nossos)
Conforme se verifica dos trechos do despacho supra, o Presidente da turma
acolheu os embargos em sua completude, abarcando, logicamente, a omissão relativa à ausência
de fundamentação da exclusão dos repasses aos cooperados, omissão essa destacada no mesmo
despacho.
No entanto, não foi esse o entendimento adotado pela maioria da turma, que
considerou admitida somente a omissão relativa ao Recurso de Ofício (exclusão das receitas
financeiras, patrimoniais e provisões técnicas).
Contudo, na compreensão deste Declarante, essa decisão não condiz com o teor
das peças acima referenciadas, razão pela qual merece objeção, uma vez que restou flagrante, no
acórdão no 3201-005.959, a omissão relativa à fundamentação da exclusão dos repasses aos
Fl. 1196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.677 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721909/2015-49

cooperados, omissão essa, repita-se, que constou expressamente tanto dos embargos quanto do
despacho de admissibilidade.
Para fins de se demonstrar a verossimilhança da parte dos embargos não
conhecida pela turma, bem como para uma melhor compreensão da presente controvérsia, mister
que se proceda à identificação dos fatos correspondentes, para se aclarar, na concepção deste
Declarante, o equívoco cometido pela maioria da turma.
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal (TVF) dos autos de infração, a
Cooperativa de Trabalho Médico, além de prestar os serviços de seus médicos associados,
fornece cobertura aos segurados referente a despesas com hospitais, clínicas, exames médicos e
laboratoriais, tratando-se, portanto, de típica cooperativa com quadro de sócios formado por
médicos cooperados, cuja função é angariar trabalho para eles, valendo-se de laboratórios,
clínicas e hospitais que realizam os exames necessários para que o médico possa proferir seu
diagnóstico.
Ainda de acordo com o TVF, os valores pagos a outras Operadoras de Planos de
Saúde (OPS) congêneres, que se responsabilizam pelos beneficiários da OPS contratante, podem
ser excluídos da base de cálculo das contribuições (corresponsabilidade cedida – inciso I do § 9o
do art. 3o da Lei no 9.718/19981), bem como os valores referentes às indenizações de eventos
ocorridos, efetivamente pagos à outra OPS.
A exceção à exclusão que consta do TVF se refere aos valores referentes a
atendimentos realizados em Rede Própria da OPS (inciso III do § 9o e § 9o-A do art. 3o da Lei no
9.718/1998), rede própria essa que exerce, diretamente, o serviço médico, incluindo, portanto,
todos os custos e despesas operacionais decorrentes da utilização de hospitais, clínicas,
ambulatórios, laboratórios, serviços de imagem, inclusive folha de salário dos empregados
médicos e paramédicos e depreciação dos imóveis operacionais das OPS, para citar alguns
exemplos.
Portanto, os dispêndios com a sua rede própria de hospitais, clínicas e laboratórios
não se consubstanciam em indenização, uma vez tratar-se de custos diretos, conforme
jurisprudência deste CARF citada no mesmo TVF, verbis:
COOPERATIVAS MÉDICAS - PIS/COFINS - MEDIDA PROVISÓRIA No 2.15835
POSSIBILIDADES DE EXCLUSÃO INDENIZAÇÕES REFERENTES A EVENTOS
OCORRIDOS - CONCEITO.
Grande polêmica alcança a exclusão de base de cálculo prevista no inciso III do § 9o do artigo 2o
da MP 2.15835, que assim determina: “III - o valor referente às indenizações correspondentes aos
eventos ocorridos, efetivamente pagos, deduzido das importâncias recebidas a título de
transferência de responsabilidades”. Este dispositivo diverge, por consectário lógico, não equivale
ao inciso “I”, que possibilita a exclusão de valores repassados para as congêneres contratadas com
transferência de responsabilidade. O inciso “III” permite a exclusão dos valores repassados aos
credenciados, sem transferência de responsabilidade, que ao invés de receberem valores fixos
mensais, recebem indenizações por eventos efetivamente ocorridos. Em nenhuma hipótese se
permite a exclusão da base de cálculo de valores referentes à rede própria.

1 § 9o Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, as operadoras de planos
de assistência à saúde poderão deduzir:
I - co-responsabilidades cedidas;
II - a parcela das contraprestações pecuniárias destinada à constituição de provisões técnicas;
III - o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pago, deduzido das
importâncias recebidas a título de transferência de responsabilidades.
Fl. 1197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.677 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721909/2015-49

(Acórdão no 3302-001.765 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 21 de agosto de 2012).

COFINS/CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. INCIDÊNCIA. FATURAMENTO.
Constituem faturamento das Operadoras de Plano de Saúde (sejam ou não cooperativas), para
efeito de incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, os valores cobrados a título
de mensalidades/prestações dos clientes (beneficiários do plano de saúde), e das prestações de
serviços médicos com sua rede própria (hospitais, clínicas, prontos socorros, ambulatórios,
consultórios, etc.) por terceiros (pessoas físicas ou jurídicas, inclusive outras operadoras de saúde).
COFINS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO.
A dedução prevista no art. 3o, § 9o, III da Lei no 9.718/1998 alcança não só os pagamentos
efetuados por eventos realizados em associados de outras operadoras, mas também os pagamentos
efetuados à rede credenciada e ao SUS (não congêneres), deduzido dos valores recebidos a título
de transferência de responsabilidade
(Acórdão no 3403-003.470 – 4a Câmara / 3a Turma Ordinária, Sessão de 12 de dezembro de 2014).
Esse entendimento foi corroborado pela DRJ, que, após realização de diligência,
manteve a tributação dos custos relativos à rede própria, dado tratar-se de eventos não
caracterizados como indenizáveis, conforme previsto nas Leis no 9.718/1998, art. 3o, § 9o, III, e
no 12.873/2013, art. 19, pronunciando-se nos seguintes termos:
Nem poderia ser de outra forma, pois não há que se falar em indenizações para eventos ocorridos
na rede própria da operadora, já que se constituiria em uma impossibilidade lógica, pois tais gastos
não são efetivamente pagos (indenizados) conforme prevê o inciso III, mas sim custeados pela
OPS.” (...) “Entender que todos os custos assistenciais, relativos à rede própria e aos credenciados,
seriam dedutíveis como eventos indenizáveis, seria o mesmo que tributar o lucro das OPS, o que
iria de encontro à intenção do legislador que, conforme anteriormente explicitado, definiu o
faturamento, deduzido de algumas exclusões, como sendo a base de cálculo das contribuições.
No acórdão no 3201-005.959, de 23/10/2019, além da negativa de provimento ao
Recurso de Ofício, deu-se provimento parcial ao Recurso Voluntário para excluir também da
base de cálculo das contribuições os valores referentes a repasses a cooperados e os dispêndios
com a rede própria.
Contudo, as decisões do Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF4) e do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) em que o acórdão se ampara não chancelam a exclusão dos
dispêndios com a rede própria, mas a exclusão dos valores pagos como indenização a médicos
credenciados à operadora de saúde (transferência de responsabilidade assumida), credenciados
esses que não se confundem com os médicos cooperados, estes “sócios” da cooperativa que
fazem parte da chamada “rede própria”.
Este CARF já decidiu sobre tal matéria nos seguintes termos:
Acórdão no 3302-004.120, de 26/04/2017
OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES.
INDENIZAÇÕES. BENEFICIÁRIAS DA PRÓPRIA OPERADORA. POSSIBILIDADE.
A exclusão prevista no inciso III do § 9o do art. 3o da Lei no 9.718/98 inclui os valores pagos a
título de indenização dos custos assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da
cobertura oferecida pelos planos de saúde relacionados aos eventos ocorridos com beneficiários da
própria operadora e com beneficiários de outras operadoras atendidos a título de transferência de
responsabilidade
assumida.
BASE DE CÁLCULO. LEI 9.718/98. ALARGAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE.
DECISÃO
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecidas como de Repercussão Geral,
sistemática prevista no artigo 543-B do Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas no
julgamento do recurso apresentado pelo contribuinte. Artigo 62 do Regimento Interno do
Fl. 1198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.677 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721909/2015-49

Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais.
Declarado inconstitucional o § 1o do caput do artigo 3o da Lei 9.718/98, integra a base de cálculo
da Contribuição para o PIS/Pasep todo o faturamento mensal, representado pela receita bruta
advinda das atividades operacionais típicas da pessoa jurídica.
Trecho do voto:
“Ou seja, não resta mais qualquer dúvida de que a legislação autoriza a exclusão da base de
cálculo das contribuições, do valor correspondente às indenizações efetivamente pagas também
quando vinculadas aos beneficiários da própria operadora.
Ainda a esse respeito, imperioso destacar que apenas os eventos ocorridos e efetivamente pagos
ou, nos termos da Lei, indenizados, são dedutíveis da base cálculo da Contribuição, excluindo-
se deste total, por conseguinte, os eventos prestados diretamente pela rede própria da
Operadora do Plano de Saúde.” (g.n.)
Também a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), de 06/11/2014, submetida
à sistemática da repercussão geral (RE 598.085), não determinou a exclusão dos dispêndios com
a rede própria, conforme se verifica dos seguintes trechos da decisão:
O benefício fiscal, previsto no inciso I do art. 6o da Lei Complementar no 70/91, foi revogado pela
Medida Provisória no 1.858 e reedições seguintes, consolidada na atual Medida Provisória no
2.158, tornando-se tributáveis pela COFINS as receitas auferidas pelas cooperativas (ADI 1/DF,
Min. Relator Moreira Alves, DJ 16/06/1995)
(...)
A natureza jurídica dos valores recebidos pelas cooperativas e provenientes não de seus
cooperados, mas de terceiros tomadores dos serviços ou adquirentes das mercadorias vendidas e a
incidência da COFINS, do PIS e da CSLL sobre o produto de ato cooperativo, por violação dos
conceitos constitucionais de “ato cooperado”, “receita da atividade cooperativa” e “cooperado”,
são temas que se encontram sujeitos à repercussão geral nos recursos: RE 597.315-RG, Relator
Min. ROBERTO BARROSO, julgamento em 02/02/2012, Dje 22/02/2012, RE 672.215-RG,
Relator Min. ROBERTO BARROSO, julgamento em 29/03/2012, Dje 27/04/2012, e RE 599.362-
RG, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Dje-13-12-2010, notadamente acerca da controvérsia atinente
à possibilidade da incidência da contribuição para o PIS sobre os atos cooperativos, tendo em vista
o disposto na Medida Provisória no 2.158-33, originariamente editada sob o no 1.858-6, e nas Leis
nos 9.715 e 9.718, ambas de 1998. 11. Ex positis, dou provimento ao recurso extraordinário para
declarar a incidência da COFINS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados pela recorrida com
terceiros tomadores de serviço, resguardadas as exclusões e deduções legalmente previstas.
Ressalvo, ainda, a manutenção do acórdão recorrido naquilo que declarou inconstitucional o § 1o
do art. 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta.
Conforme se verifica dos trechos supra, a decisão fez referência a outros Recursos
Extraordinários (RE), ainda pendentes de julgamento (ambos conclusos ao relator), em que a
questão da tributação do ato cooperado se encontra pendente de decisão no STF; logo, não se
tem aí uma decisão de observância obrigatória por parte deste Colegiado excluindo da tributação
os dispêndios com os atos cooperados, ou seja, com os médicos cooperados (rede própria).
Também a IN RFB no 1.911/2019 não autoriza tal exclusão, pois que mantém a redação das Leis
no 9.718/1998 e 12.873/2013.
Nos Embargos de Declaração, conforme já informado acima, a PGFN apontou,
primeiramente, a ocorrência de omissão no acórdão desta turma justamente por ausência de
fundamentação da exclusão da base de cálculo das contribuições dos repasses a cooperados e dos
dispêndios com a rede própria, embargos esses acolhidos pelo Presidente da turma em sua
totalidade, sem qualquer restrição.
Fl. 1199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-008.677 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721909/2015-49

Nesse sentido, resta clara a necessidade de saneamento do acórdão no 3201-
005.959 quanto à matéria devidamente embargada mas não enfrentada pela turma, em razão do
equívoco cometido na interpretação do alcance do despacho de admissibilidade.
Merece destaque, neste ponto, que não se desconhece o fato de que os embargos
de declaração, em regra, se destinam a sanear a prestação jurisdicional diante da ocorrência de
obscuridade, contradição ou omissão, conforme prevê o art. 535 do Código Processo Civil
(CPC), assim como o art. 65 do Anexo II do RI-CARF e o art. 48 da Lei no 9.099/95, não se
destinando a provocar um novo julgamento da causa, mas apenas o aperfeiçoamento da decisão.
Contudo, em algumas situações, o vício ocorrido contamina de tal forma a
decisão, que o seu acolhimento implica, necessariamente, a alteração do julgamento, mitigando-
se, em certo sentido, as exigências processuais, no sentido de se possibilitar a alteração parcial,
ou até mesmo total, da sentença ou do acórdão atacado.
Conforme nos ensina Humberto Theodoro Júnior2, há casos em que o suprimento
da lacuna ou a eliminação da contradição leva à anulação do julgamento anterior para que nova
decisão da causa seja proferida, observando-se o princípio do contraditório.
O Supremo Tribunal Federal (STF), em inúmeras decisões, já se pronunciou
acerca da possibilidade de se aplicarem efeitos infringentes aos embargos de declaração,
conforme se verifica nas ementas a seguir reproduzidas:
RE 478410 ED / SP - SÃO PAULO/ EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgamento: 15/12/2011. Órgão Julgador: Tribunal Pleno
Ementa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA. VALE-TRANSPORTE. ART. 4o DA LEI No 7.418/85 E ART. 5o DO DECRETO
No 95.247/87. (...) CARÁTER INFRINGENTE. EXPRESSA REJEIÇÃO DA POSSIBILIDADE
DE INSTITUIÇÃO DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA PARA COMBATER A BURLA À
“VERDADE SALARIAL”. (...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. (...) 2.
Manifesta-se o caráter infringente de embargos de declaração quando interpostos de modo a
questionar a firmeza das premissas que embasaram o acórdão embargado, mormente quando
adotada expressamente tese jurídica contrária à pretendida descaracterização da natureza jurídica
do vale-transporte pelo só fato de ser pago em pecúnia, sem que a incidência tributária possa ser
instituída como modalidade de sanção política a fim de combater eventual burla ao princípio da
verdade salarial. (grifei)

ARE
650148
AgR-ED
/
RN
-
RIO
GRANDE
DO
NORTE
EMB.DECL.
NO
AG.REG.
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO
Relator(a):
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI
Julgamento: 06/12/2011. Órgão Julgador: Segunda Turma
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO . ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CRITÉRIO DE
CORREÇÃO DE PROVAS PELA BANCA EXAMINADORA. CONTROLE JURISDICIONAL
DO ATO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. EMBARGOS
ACOLHIDOS. I – (...) II – Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos
infringentes, tornar sem efeito o acórdão, bem como a decisão agravada, e assim, dar
provimento ao agravo para admitir o recurso extraordinário e, com fundamento no art. 328,

2 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 40. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p.
552.
Fl. 1200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-008.677 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721909/2015-49

parágrafo único, do RISTF, determinar a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que
seja observado o disposto no art. 543-B do CPC. (grifei)

RE
598182
AgR-ED-ED-ED
/
MG
-
MINAS
GERAIS
EMB.DECL. NOS EMB.DECL. NOS EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
Relator(a):

Min.
ELLEN
GRACIE
Julgamento: 02/08/2011.
Órgão Julgador: Segunda Turma
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ESTORNO PROPORCIONAL. REDUÇÃO DE BASE
DE CÁLCULO. REPERCUSSÃO GERAL: RECONHECIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. É possível a aplicação de efeitos infringentes aos embargos de
declaração, desde que presente situação que assim o justifique. 2. Possibilidade de
aproveitamento integral dos créditos relativos ao ICMS pago na operação antecedente, nas
hipóteses em que a operação subsequente é beneficiada pela redução da base de cálculo.
Reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal no AI 768.491-
RG/RS, de rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23.11.2010. 3. Embargos de declaração acolhidos
para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos modificativos, anular os acórdãos que julgaram os
dois primeiros embargos de declaração e o agravo regimental, tornar sem efeito a decisão
agravada e determinar a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem, bem como a
observância das disposições do art. 543-B do Código de Processo Civil ao recurso extraordinário.
(g.n.)
Também o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se pronunciou acerca da
possibilidade de se dotarem de efeito infringente os embargos de declaração nas hipóteses de
ocorrência de erro material na decisão embargada, conforme se constata dos excertos
reproduzidos a seguir:
EDcl no REsp 1232232 / RS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2011/0015839-6
Relator(a) Ministro CASTRO MEIRA (1125)
Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA
1.2
DATA DO JULGAMENTO 02/08/2011
Data da Publicação/Fonte DJe 16/08/2011
Ementa PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO
MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ESPECIAL. REJULGAMENTO.
ADESÃO À REMISSÃO DA LEI 11.941/09. EXTINÇÃO DA AÇÃO CAUTELAR PROPOSTA
PARA GARANTIR A EXPEDIÇÃO DE CND. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.
1. O aresto impugnado baseou-se em premissa inexistente, já que, em momento algum, a Corte
regional afastou os honorários por força do princípio da equidade e da existência de encargo legal
já incluído no montante objeto da execução fiscal.
2. Constatado erro material que levou ao não conhecimento do recurso especial, devem ser
acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, e reexaminado o apelo.
(...)
Fl. 1201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-008.677 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721909/2015-49

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso
especial. (grifei)

EDcl
no
AgRg
no
REsp
1052101
/
MA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
2008/0090842-1
Relator(a) Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA (1128)
Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA
Data do Julgamento 01/12/2011
Data da Publicação/Fonte DJe 19/12/2011
Ementa TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO DE IPI. ERRO MATERIAL.
EXISTÊNCIA.
EMBARGOS
ACOLHIDOS
COM
ATRIBUIÇÃO
DE
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
1. O acórdão embargado encontra-se fundado no entendimento pacificado pela Primeira Seção no
sentido de que "direito ao crédito de IPI, fundado no princípio da não-cumulatividade, decorrente
da aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem utilizados na
fabricação de produtos isentos ou sujeitos ao regime de alíquota zero, exsurgiu apenas com a
vigência da Lei 9.779/99" (REsp 860.369/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Seção, Dje 1o/7/10).
2. Embargos de declaração acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, de modo a
assegurar à parte autora o direito de creditar-se do IPI com efeitos a partir da vigência da
Lei 9.779/99. (grifei)
Verifica-se das decisões supra que aos embargos de declaração podem ser
atribuídos efeitos infringentes ou modificativos nas hipóteses de ocorrência de (i) vícios
insanáveis, (ii) premissas da decisão inexistentes ou contrárias ao direito ou à realidade dos fatos,
bem como de (iii) erro material que torna a decisão recorrida desprovida de fundamentação e,
por conseguinte, passível de anulação.
Na mesma linha, tem-se a súmula STF 473 que estipula que “A administração
pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não
se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os
direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”
É por essas razões que este Declarante sentiu a necessidade, ou mesmo a
obrigatoriedade, de esclarecer as razões pelas quais considera equivocada a interpretação dada
pela maioria da turma ao despacho de admissibilidade dos embargos de declaração opostos pela
PGFN.
(assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 1202
DF CARF MF
Documento nato-digital